Tribunal: TJMT
Processo: 8014019-95.2014.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8014019-95.2014.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANAINA LINO DA SILVA SOUZA - CPF: 034.232.011-42 (RECORRENTE), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), MONICA CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - CPF: 082.635.097-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTOS RECURSAIS.
ADEQUAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO EM
FACE
DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Para que
sejam

satisfeitos

os

pressupostos

recursais
, é
necessário
que a
parte

recorrente
se utilize do
recurso

adequado
.

Nos Juizados Especiais, a regra é a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, cuja revisão é realizada somente ao final do processo, quando da eventual interposição de recurso inominado contra a sentença proferida que extingue o fei
to.
Portanto
, não é cabível a interposição de recurso inominado em face de decisão interlocutória, sendo manifestamente inadequada a via eleita pela parte
recorrente.

2.
Recurso

não

conhecido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
pela
parte

rec
orrente
.

Recurso

Inominado
:
8014019-95.2014.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL JARDIM GLÓRIA

Recorrente
:
OI S.A.

Recorrido
:
JANAINA LINO DA SILVA SOUZA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JANAINA LINO DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
OI
S.A.

Foi

proferida

decisão
no ID 193554159/PJe2
determinando

a

expedição
da
certidão
de
crédito

em
favor da
parte

exequente
, com
a

atualização

monetária
do valor
até
a data 01/03/2023.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID193554163/PJe2
em
fa
ce do
decisum
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID193554172/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inadequação

recursal
.

O conhecimento dos recursos depende da satisfação dos pressupostos recursais,
dentre
os quais a adequação.

O Recurso Inominado, previsto no artigo 41 da Lei nº 9.099/95,
é
cabível apenas
da sentença
proferida, não
podendo
ser utilizado para atacar
decisão interlocutória.

Aliás
, as
decisões

interlocutórias
, no
âmbito
dos
Juizados

Especiais
,
são

irrecorríveis
.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - IRRECORRIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Verif
icando
-se que a
decisão

objeto
do
recurso

inominado
é
meramente

interlocutória
,
impõe
-se o
não

conhecimento
do
recurso

por

força
do
disposto
no art.
41 da Lei 9.099/95.
2.
Recurso

não

conhecido
.(N.U 1014197-
88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALD
ECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
Publicado
no DJE 04/10/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ORDINÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE PONTOS DE CNH – IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NO RITO DO JUIZADO ESPECIAL – LEGITIMI
DADE DO DETRAN PARA COMPOR O POLO PASSIVO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(N.U 1006556-43.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
29/05/2023,
Publicado
no
DJE 05/06/2023)

Portanto
,
considerando
que
o

inconformismo

se dirige
a

decisão

interlocutória
(ID 193554163/PJe2), o
Recurso

Inominado
é
inadequado
e
não

deve

ser

conhecido
.

Destaco
que
tal

revisão

deve

realizada

somente

ao
final do
processo
,
quando
da eve
ntual
interposição
de
recurso

inominado
contra
sentença

proferida

extinguindo
o
feito
,
seja
pela
satisfação
do
crédito
,
ou

mesmo
da
análise
de
eventuais embargos
à
execução
/
impugnação

ao

cumprimento
de
sentença
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço

do
re
curso
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

conhecimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor
atualizado
da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024